Tribunal: TJDFT
Processo: 0705709-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705709-11.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: LOYANE SILVA ALVES GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID no 53847498) que, nos autos da busca e apreensão ajuizada pelo apelante em desfavor de LOYANE SILVA ALVES GUIMARAES, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, III, do CPC (abandono da causa por mais de 30 dias). Após a interposição do recurso de apelação, as partes conjuntamente apresentam termo de acordo consensual e requerem a sua homologação (ID no 55617860). Observa-se que no ID no 53846971 consta procuração outorgada ao patrono do autor/apelante, com poderes especiais, inclusive para celebrar acordos. Ademais, a ré/apelada assinou digitalmente o acordo. Assim, tratando-se de manifestação de vontade de partes capazes, transigindo sobre direito disponível, de natureza patrimonial, e sendo a transação firmada pelos interessados, não existe óbice para a sua homologação, em razão do preenchimento dos requisitos formais. Ressalte-se que, para a simples homologação da transação pactuada entre as partes, não se faz necessária a representação da parte por patrono regularmente constituído, haja vista que a assinatura conjunta do advogado não constitui requisito formal de validade do ato (STJ - AgInt no AREsp: 1730181 RS 2020/0176962-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021). Posto isso, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos em que restou firmado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinta a ação e o recurso, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” c/c art. 998 e art. 1.000, todos do CPC. Após, certifiquem-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao primeiro grau, com as cautelas de estilo. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador